Tribunal: TJPA
Processo: 0000669-56.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000669-56.2015.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JARINA DE SOUZA DA SILVA, VALDSON OLIVEIRA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTRPECENTES CONTRA UM RÉU. SUPOSTAS PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. IMPROVIMENTO.

1.
S
e as provas produzidas nos autos pelas partes levam à dúvida quanto à autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, agiu corretamente o magistrado em absolver os réus.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar
provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual
, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que absolveu Jarina de Souza da Silva e Valdson Oliveira da Gama das condutas dispostas nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06
.

Na peça acusatória (id.
5098252 - Pág. 2/
4), há,
ipsis litteris
:

Na manhã do dia 11 de fevereiro de 2015 (quarta feira), por volta das 09h, no bairro Almir Gabriel, nesta cidade e comarca, os denunciados consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinham em depósito a quantidade de 42 (quarenta e duas) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “Cocaína" (Auto de apresentação e apreensão - fl. 21 e Laudo de Análise de Droga de Abuso - Provisório - fl. 23), com o que restou violado o bem jurídico-penal da saúde pública.

Consta no produto da investigação preliminar que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima de n° 132018 (fl. 26), informando que na residência do casal havia intenso tráfico de entorpecentes. Que se dirigiram para o local informado, e com todas as formalidades de praxe, entraram na residência do casal. Ao efetuarem uma revista minuciosa encontraram a droga em questão estrategicamente escondida atrás de uma cortina, enrola num saco plástico.

No Departamento de Polícia, o denunciado Valdson Oliveira confessou a prática do ilícito penal. E a denunciada Jarina de Souza informou que tinha pleno conhecimento da droga e de sua comercialização.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença na qual o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, absolvendo os réus da prática dos artigos
33 e 35, da Lei n.º 11.343/06
(id.
5098256 - Pág. 8/10
).

As razões recursais culminaram no pleito condenatório apenas do Réu
Valdson Oliveira da Gama
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas suficientes nos autos em relação à autoria e a materialidade do crime (id.
5098256 - Pág. 12/20
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id.
5098257 - Pág. 4/9
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5098257 - Pág. 13
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
5098257 - Pág. 20/26
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO VALDSON GAMA PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Da sentença extraio fielmente (id. 5098256 - Pág. 8/10):

2 - FUNDAMENTAÇÃO: 2.1 - Da Materialidade: Na questão em análise, temos que a materialidade do crime de tráfico na modalidade guardar e trazer consigo ficou demonstrada de maneira clarividente e insofismável, diante dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, e do Laudo de Exame Químico, constatando que a substância apreendida era cocaína, fl 29. Não está comprovada a materialidade do delito de associação para o tráfico. Tal tipo penal traz o delito de associação criminosa. Seria uma quadrilha no tráfico, com a exigência aqui de somente duas pessoas, diferentemente daquele delito em que se exigem três pessoas (art. 288 do CP). A expressão reiteradamente ou não, não diz respeito à associação, mas sim aos crimes que ela busca praticar. Em face disso, a associação deve ser estável, mas a prática de crimes pode ser reiterada ou não. Trata-se de delito permanente. Consuma-se com a formação da associação, com a junção de duas pessoas ou mais. Durante o tempo da sociedade, protrai-se a consumação. É também delito autônomo, ou seja, será punido ainda se inexistente a prática do art. 33. Ocorrendo os delitos dos artigos 33 será hipótese de concurso material de delitos. Nos autos é conclusivo verificar que não há elementos para condenar os acusados nesse delito (art 35), assim não há elementos de associação para o tráfico. Portanto o animus associativo não é clara. Sendo assim é salutar a absolvição dos acusados em relação a esse delito. 2.2 - Autoria: Preliminarmente, é importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos em regra na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais militares. Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são os referidos policiais que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública. Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais militares são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. Contudo, os relatos dos acusados estão condizentes que a droga foi inserida para prejudicá-los, os relatos são uníssonos, semelhantes em afirmar que não são traficantes e os moradores da casa, Jucierene e Naldo, eram os devidos traficantes que a polícia estava investigando. As provas produzidas sob os auspícios das franquias constitucionais dos acusados, in casu sub examine, não foram suficientes para definição de suas responsabilidades penal, daí ser irrefragável, inevitável a absolvição dos acusados, por estar provado que não aconteceu à infração penal. Supostamente foram encontrados, somente, a droga, mas os apetrechos, como por exemplo balanças, saco plástico, entre outros, não foram encontrados nenhum, não estou a afirmar que para constituir o crime de tráfico é necessário os apetrechos mas há inúmeros indícios que a droga supostamente foi implantada. Outro fato que corrobora para absolvição dos denunciados, é que eles estavam morando 1 mês, aproximadamente, e antes disso quem morava eram os familiares, irmã e cunhado, do acusado Valdson. Os depoimentos dos acusados são convincentes que não ocorreu crime. É de relevo que se diga que não é ao acusado que cabe o ônus de fazer prova de sua inocência. Se isso fosse verdade, seria, convenhamos, a consagração do absurdo constitucional da presunção da culpa, situação intolerável no Estado Democrático de Direito. É órgão estatal que tem o dever de provar que tenha o réu agido em desconformidade com o direito. É evidente, não custa lembrar, que o juiz criminal não fica cingido a critérios tarifados ou predeterminados quanto à apreciação da prova. Não é demais repetir, no entanto, que fica adstrito às provas constantes dos autos em que deverá sentenciar, sendo-lhe vedado não fundamentar a decisão, ou fundamentá-la em elementos estranhos às provas produzidas durante a instrução do processo, afinal quod non est in actis non est in mundo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA dos autos para ABSOLVER o(s) acusado(s), das imputações da denúncia, na forma do art. 386, VII do CPP.

Daí, é possível apreender que o convencimento do juiz sentenciante pela absolvição dos réus deu-se com base nos depoimentos colhidos em juízo e, sobretudo, na insegurança dos testemunhos dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão daqueles.

Pelo teor acima transcrito, constata-se que nenhuma das testemunhos de acusação, de policiais civis, apontaram com segurança que os acusados eram, realmente, os traficantes procurados na diligência, mas que estavam na casa após denúncia de que ali era ponto de venda de drogas, sendo que a droga foi encontrada por um policial no imóvel, porém, o bem não era residência dos acusados e sim da irmã do acusado, já conhecida e processada como traficante, mas que havia se mudado há pouco tempo do local.

Assim sendo, com base no princípio da livre persuasão motivada do magistrado, não há como acolher o posicionamento condenatório adotado pelo Ministério Público, haja vista inexistirem provas (documentais, testemunhais) produzidas no processo criminal que o respaldem: a autoria delitiva não restou, satisfatoriamente, demonstrada.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas". Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária.

2. A quantidade das drogas apreendidas, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para afastar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.813.598/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
, para manter a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 06/06/2023